Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-32.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014357-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Obrigação Acessória, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA - CNPJ: 26.525.758/0001-37 (APELADO), SUELI DA SILVA - CPF: 889.391.031-49 (APELADO), JOELSON MOYA LOPES - CPF: 858.242.081-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA – TACIN – EMPRESA BAIXADA NOS PERÍODOS DE REFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO TRIBUTO – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PARCIAL DA CDA – INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN (TEMA 16) REFERIDA APENAS COMO FUNDAMENTO ACESSÓRIO – SUPERAÇÃO POSTERIOR PELO STF (TEMA 1.282) – REMANESCENTE REFERENTE À INFRAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO – EXTINÇÃO PELO JUÍZO A QUO EM RAZÃO DE BAIXO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE DEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DA PGE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO SALDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Demonstrado que a empresa executada encontrava-se regularmente baixada na Junta Comercial em momento anterior aos períodos constantes da CDA, impõe-se reconhecer a inexistência do fato gerador da TACIN, o que afasta a exigibilidade do tributo e autoriza a extinção parcial da execução fiscal quanto a essa parcela.

2.

A menção à inconstitucionalidade da TACIN pelo Juízo de origem teve caráter meramente complementar, sendo o fundamento adequado para afastar a cobrança aquele relativo à ausência de fato gerador, sobretudo porque o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 1.282 da repercussão geral, passou a admitir a constitucionalidade da taxa.

3.

A extinção da execução fiscal por baixo valor, prevista na Lei Estadual n. 10.496/2017, constitui faculdade administrativa conferida à Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.

4.

Reconhecida a irregularidade da extinção judicial por insignificância do débito remanescente, a sentença deve ser reformada para determinar o prosseguimento da execução quanto à parcela referente à infração de escrituração (código 16.3.34).

5.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1014357-32.2018.8.11.0041, ajuizada em face de PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA – ME, Sueli da Silva e Joelson Moya Lopes, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão de dois fundamentos distintos: o acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir da CDA a cobrança da TACIN, diante da ausência de fato gerador e da declaração de inconstitucionalidade da exação pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 16 da repercussão geral), e a ausência de interesse de agir da Fazenda quanto ao débito remanescente, relativo à infração de escrituração (código 16.3.34), cujo valor atualizado se mostrou inferior aos limites definidos pelos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, hipótese em que se autoriza a extinção da execução fiscal por baixo valor.

Consta dos autos que o ente fazendário ajuizou a execução fiscal com o objetivo de cobrar o crédito tributário inscrito na CDA n. 2017221329, no valor originário de R$ 28.151,18, composto pela TACIN e pela penalidade incidente por irregularidade de escrituração. Os executados, por sua vez, apresentaram exceção de pré-executividade, alegando ser impossível a cobrança da TACIN em períodos posteriores à baixa da empresa junto à Junta Comercial, fato que afastaria a ocorrência do fato gerador. (Id. 329496873).

O Estado impugnou a exceção, defendendo a higidez da CDA e pugnando pelo regular prosseguimento da execução. (Id. 329496875).

O juízo de origem reconheceu que a empresa executada havia sido baixada antes dos períodos contemplados na CDA, o que inviabilizava a ocorrência do fato gerador da TACIN. Destacou, além disso, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 16 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da exação, modulando os efeitos da decisão com eficácia ex nunc. Quanto ao débito remanescente referente à infração acessória, constatou que o valor atualizado estava abaixo do mínimo legal exigido para o ajuizamento e a manutenção da execução fiscal, nos termos da legislação estadual aplicável, determinando, portanto, a extinção da demanda.

Assentou, ainda, a inexistência de honorários, à luz do princípio da causalidade, e determinou o cancelamento de eventuais restrições e penhoras decorrentes do feito. (Id. 329496876).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a plena validade da CDA e a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, defendendo a legitimidade da cobrança da TACIN e afirmando que a baixa cadastral não afastaria a responsabilidade tributária dos executados. Requer, assim, a reforma integral da sentença. (Id. 329496878).

Foram apresentadas contrarrazões pelos executados, nas quais pugnam pela manutenção da sentença em todos os seus termos.(Id. 329496882).

Recurso tempestivo. (Id. 329496879). Sem preparo por isenção legal. (Id. 333626887).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sob dois fundamentos: ausência de fato gerador relativamente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, pela baixa empresarial anterior aos exercícios lançados; e extinção do remanescente da CDA por enquadramento no limite de baixo valor previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Passo à análise.

No tocante à cobrança da TACIN, assiste razão ao Juízo de origem ao reconhecer a impossibilidade de exigência do tributo em razão da inexistência do fato gerador. Conforme demonstrado nos autos, a empresa executada encontrava-se regular e definitivamente baixada na Junta Comercial antes dos períodos considerados para lançamento, o que impede a subsunção da situação fática à hipótese de incidência da taxa.

Assim, a extinção parcial da execução quanto à TACIN deve ser mantida, sob esse fundamento, que é suficiente e exaustivo para o afastamento da cobrança. A referência feita pelo magistrado à inconstitucionalidade da taxa assume nítido caráter subsidiário ou reforçador, não constituindo ratio decidendi, até porque, à luz da jurisprudência atual, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, conforme fixado no Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN).

Este Tribunal igualmente já se adequou ao entendimento vinculante, em reiterados julgados, como demonstram os seguintes precedentes: ApCiv 1047347-42.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias; ApCiv 1023753-96.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior; AgReg 1001493-06.2019.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip; e AgReg 1040713-64.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Dessa forma, a adequação da fundamentação é providência necessária para prestigiar o fundamento jurídico idôneo, que é a ausência de fato gerador, afastando-se a alusão à inconstitucionalidade, superada pelo entendimento atual.

Prosseguindo, quanto ao crédito remanescente relativo à infração de escrituração, verifica-se que o magistrado extinguiu a execução sob o fundamento de baixo valor, em observância à Lei Estadual n. 10.496/2017.

No entanto, tal providência não se sustenta.

A legislação estadual estabelece faculdade administrativa conferida à Procuradoria-Geral do Estado, não autorizando o magistrado a extinguir a execução de ofício, sob pena de indevida interferência na atividade discricionária do ente fazendário. A jurisprudência desta Corte é absolutamente pacífica nesse sentido, reconhecendo que a extinção judicial por baixo valor depende de manifestação expressa do ente exequente, não podendo ser decretada
ex officio
. Para ilustrar:

“(...) a extinção da execução fiscal com fundamento na Lei 10.496/2017 exige manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete avaliar a conveniência e oportunidade da medida. Trata-se de ato administrativo de natureza discricionária, cuja iniciativa deve partir da própria Fazenda Pública, não sendo admissível a extinção de ofício pelo juízo. O exercício da faculdade prevista nos arts. 2º e 5º da norma estadual configura típico ato administrativo discricionário, cuja análise de conveniência e oportunidade compete exclusivamente à Fazenda Pública Estadual, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração nesse juízo de mérito. (Apelação Cível n. 1047347-42.2019.8.11.0041; Rel. Des. JONAS GATTASS, Julgado em 04/11/2025)”.

Assim, nesse particular, a sentença deve ser reformada, com a consequente determinação de prosseguimento da execução fiscal quanto ao crédito remanescente.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença apenas no ponto em que extinguiu a execução fiscal em razão do suposto baixo valor do débito remanescente, determinando seu regular prosseguimento. No mais, mantenho a extinção da cobrança da TACIN, exclusivamente em razão da ausência de fato gerador, afastando-se qualquer fundamento relacionado à inconstitucionalidade da exação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025